Tribunal: STF
Processo: RE 85374
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
I.C.M.  OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE,
RECONHECIDA, REITERADAMENTE, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESDE
DECISÕES EM SESSÕES PLENARIAS, DA DISCRIMINAÇÃO, EM LEIS, DECRETOS
OU INSTRUÇÕES ESTADUAIS, DAS OPERAÇÕES, PARA O EFEITO DA ALIQUOTA DO
I.C.M., QUANDO O DESTINATARIO, SITUADO EM  OUTRO  ESTADO,  NÃO  FOR
CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, OU, SENDO, TIVER ADQUIRIDO A MERCADORIA PARA
SEU USO OU CONSUMO. PRECEDENTES.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.